Tribunal: TJSP
Processo: 1015401-58.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Locação. Bens móveis. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não merece prosperar. Alegação de existência de equipamentos entregues à Ré e não devolvidos que não restou comprovada. Inexistência de provas de que todos os materiais descritos na petição inicial foram efetivamente entregues à Ré e de que não foram devolvidos ao final da

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Locação. Bens móveis. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não merece prosperar. Alegação de existência de equipamentos entregues à Ré e não devolvidos que não restou comprovada. Inexistência de provas de que todos os materiais descritos na petição inicial foram efetivamente entregues à Ré e de que não foram devolvidos ao final da relação locatícia estabelecida entre as partes. Existindo controvérsia acerca da existência de eventuais valores remanescentes oriundos da relação jurídica estabelecida entre as partes, caberia à Autora a comprovação do lastro da nota fiscal emitida, o que não se verificou no caso em testilha. Autora que não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Inexistência de notas fiscais de remessa acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega de todas as mercadorias relacionadas na petição inicial. Precedentes desta C. 34a Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista que foram fixados pela sentença no patamar máximo previsto no referido art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal. RECURSO DESPROVIDO.